Tribunal: TJBA
Processo: 8000058-52.2022.8.05.0268
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000058-52.2022.8.05.0268

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ELIA SANTOS VIEIRA

Advogado(s)
:
VAGNA SILVA SANTOS ASSIS, GETULIO MAURICIO DE SOUZA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE URANDI

Advogado(s)
:
ANALICE SOARES DE SOUZA SANTOS

ACORDÃO

Direito Administrativo. Apelação Cível. Contrato temporário de trabalho. Nulidade. Verbas remuneratórias. Comprovação de pagamento.

A questão em discussão consiste em saber se a servidora contratada temporariamente, com contrato declarado nulo por desvirtuamento da finalidade (sucessivas prorrogações), faz jus ao recebimento de verbas trabalhistas como férias, terço constitucional, 13º salário e FGTS, quando comprovado o pagamento destas verbas pela Administração Pública Municipal.

A contratação temporária que se desvia de sua finalidade, com sucessivas prorrogações, configura desvirtuamento do excepcional interesse público previsto no art. 37, IX, da CF/1988, conferindo ao contratado direito a verbas previstas no art. 7º da Constituição Federal. Conforme tese fixada pelo STF no Tema 551, em caso de comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, são devidas ao trabalhador temporário as verbas referentes às férias acrescidas do terço constitucional e 13º salário. O pagamento das verbas pleiteadas, quando devidamente comprovado por meio de documentação idônea (folhas de pagamento), impede nova condenação para quitação dessas mesmas parcelas, sob pena de configurar bis in idem.

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8000058-52.2022.8.05.0268; Recorrente: ELIA SANTOS VIEIRA; Recorrido: MUNICÍPIO DE URANDI: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .